Tribunal: TJDFT
Processo: 0733917-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MONITÓRIA. CHEQUE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO A RESPEITO DE TESE. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CHEQUE PRESCRITO. DOCUMENTO ORIGINAL DISPENSÁVEL. PROVA ESCRITA. REGULARIDADE DA AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença recorrida não foi omissa quanto às teses veiculadas nos embargos à monitória, tendo enfrentado os temas propostos pela parte ré nos embargos monitórios. 1.1. Da análise da sentença, observa-se que está plenamente fundamentada, não sendo constatada a hipótese do art. 489, §1o, IV, do CPC. 1.2. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença.
2. Nos termos do Art. 700, do CPC, a ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo. 2.1. “Prova escrita é todo e qualquer documento que autorize o juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida", não sendo necessário que se trate de documento original, que tenha sido emitido pelo devedor ou mesmo que nele conste sua assinatura (Precedente do Superior Tribunal de Justiça). 2.2. É desnecessária a juntada aos autos ou apresentação ao Juízo do documento original de título de crédito, uma vez que os documentos digitalizados e juntados por advogado são equivalentes aos originais para fins de instrução processual, salvo em caso de alegação motivada e fundamentada de adulteração, nos termos do art. 11, § 1o da Lei 11.419/2006 e art. 425, VI do CPC.
3. Em respeito à possibilidade de cobrança de cheque prescrito, isto é, de cheques sem força executiva, o lapso prescricional para a propositura da ação monitória está previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil e na orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, de 5 (cinco) anos, o qual se inicia a partir do dia seguinte ao vencimento do título.
4. Apelação cível conhecida e não provida.